Tribunal: TJSP
Processo: 1063898-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. AUXILIAR E, POSTERIORMENTE, ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ADMISSÃO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL No 8.935/1994 (LEI DOS CARTÓRIOS). REGIME ESPECIAL OU HÍBRIDO. NÃO OPTANTE PELO REGIME CELETISTA. Pleito de pagamento de indenização, aviso prévio e 13o salário proporcional, bem como de pagamento de

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. AUXILIAR E, POSTERIORMENTE, ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ADMISSÃO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL No 8.935/1994 (LEI DOS CARTÓRIOS). REGIME ESPECIAL OU HÍBRIDO. NÃO OPTANTE PELO REGIME CELETISTA. Pleito de pagamento de indenização, aviso prévio e 13o salário proporcional, bem como de pagamento de licença-prêmio.

R. sentença de improcedência dos pedidos. APELO DO AUTOR.
REJEIÇÃO da alegação de ilegitimidade passiva e da alegação de prescrição trienal alegadas pela Ré em contrarrazões.
Legitimidade passiva do titular atual da delegação (pessoa física) e aplicação, no caso, da Súmula no 85 do E. STJ (prescrição quinquenal). Aplicação das regras do regime especial ou híbrido, disciplinado por normas internas deste Tribunal de Justiça, os Provimentos da E. Corregedoria Geral da Justiça, bem como dos Provimentos no 18/1984 e 14/1991 vigentes na época de sua admissão e dispensa.

INDENIZAÇÃO, AVISO PRÉVIO E 13o SALÁRIO PROPORCIONAL. Descabimento. Autor que não comprovou um dos requisitos do Capítulo I, Subseção IV, art. 49 a 49.4 do Provimento no 14/91 da E. Corregedoria Geral da Justiça, qual seja: sensível diminuição da renda. Manutenção da improcedência, ainda que por fundamento diverso.

LICENÇA-PRÊMIO. Autor que faz jus à licença-prêmio, nos termos do Capítulo V, Subseção VIII, art. 48 ao 52 do Provimento no 14/91 da E. Corregedoria Geral da Justiça, desde que comprovado que não gozou da licença quando em atividade e desde que comprovada a inexistência de faltas injustificadas que interrompam o exercício para fins da referida licença. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Reforma da r. sentença neste tocante.

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Inversão. Condenação da Ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.